Tribunal: STF
Processo: ARE 857532
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Caráter manifestamente protelatório. Imposição de multa. Embargos rejeitados com aplicação de multa.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a imposição de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.